Tribunal: STJ
Processo: 5001134-27.2025.4.04.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229669 - RS(2025/0314888-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: VILMAR SANTOS DA SILVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JUSSARA DOS SANTOS DA SILVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DEOSENO DOS SANTOS NUNES JÚNIOR - RS079852
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. No caso, para acolher a tese defendida pela agravante, no sentido
de que o acórdão desconsiderou as sucessivas suspensões da
prescrição das leis violadas e que não se referem, como condição
para a suspensão, a efetiva negociação da dívida, demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, o que seria inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 49e54e9a-297d-406a-ac30-262f83015484

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 49e54e9a-297d-406a-ac30-262f83015484

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229669 - RS(2025/0314888-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: VILMAR SANTOS DA SILVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JUSSARA DOS SANTOS DA SILVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DEOSENO DOS SANTOS NUNES JÚNIOR - RS079852
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. No caso, para acolher a tese defendida pela agravante, no sentido
de que o acórdão desconsiderou as sucessivas suspensões da
prescrição das leis violadas e que não se referem, como condição
para a suspensão, a efetiva negociação da dívida, demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, o que seria inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA
NACIONAL contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls.
em que não
141/145,
conheci do recurso especial, em vista da aplicação da Súmula 7 do STJ.
A parte agravante defende, em síntese, que a controvérsia é
eminentemente jurídica, pois basta interpretar os arts. 8o, § 5o, da MP n.
e da
432/2008
e os arts. 10 e 10-A da
alterada pela
Lei n. 11.775/2008,
Lei n. 13.340/2016,
para concluir que a suspensão do prazo prescricional opera
,
Lei n. 13.729/2018,
ex lege
sem qualquer condicionamento à adesão do executado a programa de renegociação, de
modo que a
não constitui óbice ao conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55634740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:29
Código de Controle do Documento: f3b761bb-b2f8-43de-bb6a-39c7e86a83b8

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão merece ser mantida.
É que o Tribunal
decidiu a questão nos seguinte termos (e-
a quo
STJ fls.
):
101/106
Relativamente a prescrição intercorrente, este Tribunal comunga o
entendimento de que o prazo prescricional deve ser contado conforme a
combinação do
o do Decreto n°
com o
§2°, da LEF
art. 1
20.910/32
art. 40,
agregado às teses fixadas pelo
e, somente nos casos em
REsp 1.340.553/RS
que houve renegociação de dívida seriam aplicáveis as disposições
suspensivas das Leis no
e no
Vejamos: (...)
11.775/2008
13.340/2016.
Assim, o que se verifica é que a jurisprudência deste Regional encontra-se
alinhada ao entendimento pacífico do eSTJ no sentido de que a suspensão da
prescrição, prevista nas Leis no
e no
requer a
11.775/2008
13.340/2016,
existência de renegociação de dívida.
No presente caso, não houve comprovação de adesão à renegociação da
dívida, por conseguinte, não há que se falar de suspensão da prescrição
relativamente ao disposto por aquelas Leis.
Deste modo, resta a análise do prazo prescricional diante do que preconiza a
combinação do
o do Decreto n°
com o
§2°, da LEF
art. 1
20.910/32
art. 40,
agregado às teses fixadas pelo REsp 1.340.553/RS.
No presente caso, ação foi ajuizada em
e determinada a citação em
02/01/2008
(evento 3, PROCJUDIC1, p. 6).
08/01/2008
A União, intimada para o recolhimento das despesas de condução, requereu a
suspensão do feito (p. 16), o que lhe foi deferido (p. 18).
Em
foi requerida nova suspensão (p. 30), deferida em
06/02/2013
02/10/2013
(p. 33).
As despesas de condução foram pagas em
(p. 37) e a executada
12/06/2014
Jussara foi citada em
(p. 45).
01/06/2018
Assim, o que se verifica é que a citação da executada (
) se deu
01/06/2018
após o decurso de mais de dez anos do ajuizamento da ação (
) e do
02/01/2008
despacho que determinou a citação (
), e, portanto, já havia se
08/01/2008
escoado o prazo da prescrição.
Nessas condições, seja porque, nos termos do
o do Decreto n°
art. 1
20.910/32,
foram superados os cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originou o crédito sem que fosse efetivada a citação, ou seja, nos termos do
§2°, da LEF agregado às teses fixadas pelo
art. 40,
REsp 1.340.553/RS,
considerando o decurso de prazo, que supera os 6 (seis) anos, sem que tenha
ocorrido a satisfação do crédito, configurada a ocorrência da prescrição
intercorrente.
Documento eletrônico VDA55634740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:29
Código de Controle do Documento: f3b761bb-b2f8-43de-bb6a-39c7e86a83b8

Dessarte, mantida a sentença, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida que se impõe.

Vê-se que, a partir de elementos fáticos concretos – a ausência de
comprovação de adesão à renegociação da dívida e os marcos temporais do processo
(ajuizamento em
determinação de citação em
citação da
02/01/2008,
08/01/2008,
executada somente em
–, o TRF4 concluiu pela ocorrência da prescrição
01/06/2018)
intercorrente. Reverter essa conclusão, reconhecendo que o prazo esteve suspenso por
força das leis especiais de crédito rural durante todo esse período, exigiria
necessariamente redefinir a valoração dos fatos assentados na origem: se houve ou não
renegociação, quais períodos seriam alcançados pela suspensão legal e se o prazo
restante seria suficiente para configurar a prescrição. Trata-se, portanto, de pretensão que
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Nessa linha:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DE FATO.
Se a reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar (STJ - Súmula no 7). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
AREsp 95.063/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
03/12/2013,
18/12/2013)
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:29
Código de Controle do Documento: f3b761bb-b2f8-43de-bb6a-39c7e86a83b8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.229.669 / RS
Número Registro: 2025/0314888-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011342720254049999
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: VILMAR SANTOS DA SILVEIRA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: JUSSARA DOS SANTOS DA SILVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DEOSENO DOS SANTOS NUNES JÚNIOR - RS079852
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: VILMAR SANTOS DA SILVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JUSSARA DOS SANTOS DA SILVEIRA
ADVOGADO : JOÃO DEOSENO DOS SANTOS NUNES JÚNIOR - RS079852
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: 39e86ba5-b266-4309-81da-ce7d4e6396d3

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: 39e86ba5-b266-4309-81da-ce7d4e6396d3